Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-51.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000339-51.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO), VITOR HUGO SANTOS SOUSA - CPF: 045.878.681-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEISON DANIEL ACOSTA LARA - CPF: 711.607.462-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO MATEUS CARDOSO MARQUES - CPF: 099.465.901-66 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FRANCISCO DE LIMA - CPF: 044.572.701-21 (VÍTIMA), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (IMPETRANTE), VITOR HUGO SANTOS SOUSA - CPF: 045.878.681-08 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE PRESUMIDO CARACTERIZADO. DILIGÊNCIAS CONTÍNUAS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR MITIGADA PELO ESTADO DE FLAGRÂNCIA. EVENTUAIS IRREGULARIDADES SUPERADAS PELA CONVERSÃO EM PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO IMEDIATO
. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
QUE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA NO CASO CONCRETO.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante, com posterior conversão em preventiva, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão, saber se:

(
I
) a prisão em flagrante e o ingresso no domicílio (quarto de hotel) ocorreram dentro da legalidade;

(
II
) a ausência temporária do laudo de corpo de delito invalida a segregação;

(
III
) o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea
;

(
IV
) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes frente aos predicados pessoais do paciente.

III. Razões de decidir:

3. O estado de flagrância restou configurado na modalidade presumida (art. 302, IV, CPP), uma vez que as diligências policiais foram contínuas e ininterruptas após a ciência do crime, culminando na localização do paciente com os objetos subtraídos.

4. A proteção constitucional à inviolabilidade do domicílio é mitigada em casos de flagrante delito, conforme o art. 5o, XI, da CF, tornando legítimo o ingresso policial.

5. A conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título judicial, o que supera eventuais irregularidades da prisão precária (Enunciado n.o 27, TJMT).

6. A falta de exame de corpo de delito no momento da lavratura do flagrante é irregularidade administrativa que não gera nulidade da custódia, mormente quando a integridade física foi verificada na audiência de custódia e o laudo juntado posteriormente.

7. A prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública ante o
modus operandi
articulado, o vultoso prejuízo causado às vítimas e o fundado risco de reiteração delitiva, evidenciado pela confissão informal de crimes idênticos e pela tentativa de destruição de provas (aparelho celular).

8. Predicados pessoais favoráveis, isoladamente, não autorizam a revogação da cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (Enunciado n.o 43, TJMT), revelando-se as medidas alternativas insuficientes.

IV. Dispositivo e tese:

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. O período utilizado nas investigações preliminares deflagradas em momento imediato ao conhecimento da infração, para se chegar ao nome dos autores do crime, não descaracteriza a situação de flagrância.

2. A existência de flagrante delito constitui exceção legítima à garantia da inviolabilidade domiciliar.

3. A homologação do auto de prisão em flagrante e a sua subsequente conversão em preventiva constituem novo título a justificar a privação da liberdade, restando superadas eventuais irregularidades ocorridas no ato da segregação inicial.

4. A ausência pontual do laudo de exame de corpo de delito no momento da lavratura do flagrante configura mera irregularidade administrativa que não autoriza o relaxamento da prisão, inexistindo comprovação de prejuízo real à integridade do réu.

5. A necessidade de garantia da ordem pública devidamente fundamentada no
modus operandi
da prática criminosa e no risco real de reiteração delitiva justifica a manutenção da segregação cautelar.

6. Condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da prisão preventiva quando demonstrada a sua necessidade concreta, tornando as medidas cautelares alternativas manifestamente insuficientes e inadequadas.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI. CPP,
arts
. 302, IV; 310; 312; 313; 319. Súmula Vinculante no 11 do STF.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-MT, Habeas Corpus Criminal no 1004850-63.2024.8.11.0000. TJ-MT, Enunciado Orientativo no 27 das Câmaras Criminais Reunidas. TJ-MT, Enunciados Criminais no 06 e no 43.

RELATÓRIO

EXMa
.
SRa
. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VÍTOR HUGO SANTOS SOUSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Tangará da Serra/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi
preso em flagrante, no dia 06/01/2026
, e teve sua custódia convertida em prisão preventiva, em 07/01/2026, nos autos do APF n. 1000056-57.2026.8.11.0055, pela suposta prática dos crimes de
furto qualificado
e
a
ssociação criminosa
(
arts
. 155, §4o, IV, e 288, ambos do Código Penal).

Em síntese, o impetrante sustent
ou
que o paciente sofre constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) nulidade do flagrante, por ausência de perseguição e lapso temporal entre o fato e a prisão (ocorrida horas depois, em local diverso); b) violação de domicílio, dado o ingresso policial em quarto de hotel sem mandado judicial; c) ausência de exame de corpo de delito imediato, a despeito de relatos de agressão policial; d) desnecessidade da custódia frente às condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e filho menor); e
) decreto prisional baseado em argumentos genéricos
.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, se necessário, com medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem em definitivo.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
340478883
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
340952919
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou
pelo
parcial conhecimento
desta ação constitucional e, na parte
conhecida
,
pela
denegação
da ordem
(id
.
341846875
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
VÍTOR HUGO SANTOS SOUSA
, por ordem do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Tangará da Serra/MT.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante que a Autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública e a aplicação
da lei penal.
Vejamos excerto da decisão:

"(...).
1
4. No caso em apreço, estão claramente configuradas as seguintes hipóteses do art. 310, §5o, do CPP:

15.
Provas que indiquem prática reiterada de infrações penais
: ·
Vitor Hugo confessou a prática de furto idêntico em Várzea Grande/MT
; · Maurício Mateus possui histórico por tráfico e receptação; ·
Jeison
Daniel possui registro por furto qualificado em Sorriso/MT.

16. Destaque-se, ainda, que o §3o ao art. 312 estabeleceu outros parâmetros objetivos para aferição da periculosidade do agente, requisito indispensável para custódia preventiva. No caso concreto, todos os elementos do novo §3o encontram-se presentes:

17. Modus operandi (§3o, I):

–
Atuação articulada para o furto qualificado de equipamentos (módulos de caminhões) em diversas cidades, o qual dificulta a identificação dos criminosos.

18. Participação em organização criminosa (§3o, II):

–
Relatos indicam atuação em conjunto, denotando divisão de tarefas para a receptação e venda dos produtos
.

19. Natureza (§3o, III):

–
Foram apreendidos 03 (três) módulos eletrônicos de caminhão Scania, avaliados em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) cada um, totalizando um prejuízo de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), bens estes essenciais para a atividade econômica das vítimas, devendo ser levado em consideração que o furto incidiu sobre instrumentos indispensáveis ao exercício da atividade laboral e, por conseguinte, ao próprio sustento da vítima
.

20. Fundado receio de reiteração delitiva (§3o, IV):

– Atividade que demonstra profissionalismo na lida com bens furtados;

– Existência de antecedentes criminais específicos contra o patrimônio
.

(...).

27. Ante o exposto, nos termos acima delineados, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público e CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do(s) indiciado(s)
VITOR HUGO SANTOS SOUSA
, MAURÍCIO MATEUS CARDOSO MARQUES e JEISON DANIEL ACOSTA LARA, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310 do Código de Processo Penal,
para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública
. (...).” (decreto prisional – id. 340081370)

Passo à análise das teses suscitadas.

1. Das Teses de Nulidade da Prisão em Flagrante e de Violação de Domicílio

O
estado de flagrância
restou devidamente caracterizado na modalidade do
flagrante presumido
, nos termos do
artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal
. Conforme se depreende dos elementos informativos, a Polícia Militar realizou diligências contínuas após o crime, utilizando imagens de monitoramento para identificar o veículo utilizado pelos autores.

O patrulhamento ininterrupto resultou na localização do paciente e dos corréus em um hotel, sendo encontrados com eles os módulos eletrônicos subtraídos e as ferramentas utilizadas no crime.

Sobre o tema,
esta
Egrégia Corte de Justiça consolidou o entendimento de que o tempo destinado às investigações preliminares para identificação da autoria, quando deflagradas imediatamente após a ciência da infração, não rompe o nexo da flagrância
, vejamos
:

"1.
O período utilizado nas investigações preliminares deflagradas em momento imediato ao conhecimento da infração
, para se chegar ao nome dos autores do crime,
não descaracteriza a situação de flagrância
, configurando, em verdade, flagrante impróprio nos termos do art. 302, IV, do CPP
. (...)." (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1004850-63.2024.8.11.0000)

Ademais, no que concerne à
busca e apreensão
realizada, a jurisprudência deste Sodalício reafirma que a existência de flagrante delito constitui exceção legítima à garantia da inviolabilidade domiciliar
, vejamos
:

"
N
ão há falar na ilegalidade da busca e apreensão policial sem mandado judicial,
quando o agente
encontra-se
em situação de flagrante delito (art. 302, IV, do CPP
), eis que se trata de exceção constitucional à inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5o, inciso XI, da CF
. (...)." (TJ-MT 00022847720208110040 MT)

Nesse cenário, a proteção ao domicílio é mitigada pela própria Constituição Federal (art. 5o, XI), que autoriza o ingresso policial sem mandado judicial em situações de flagrante delito.

Outrossim, é imperativo ressaltar que a homologação do auto de prisão em flagrante e a sua subsequente conversão em preventiva constituem novo título a justificar a privação da liberdade, restando superadas eventuais irregularidades ocorridas no ato da segregação inicial, em estrita observância ao
Enunciado Orientativo n.o 27
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Diante da patente configuração do estado de flagrância e da estrita observância aos preceitos legais e constitucionais pelos agentes públicos, afasto as teses de nulidade da prisão e de violação de domicílio, reconhecendo a plena higidez do procedimento
flagrancial
.

2. Da Ausência de Exame de Corpo de Delito e Integridade Física

A tese de nulidade pela falta de exame pericial imediato não comporta acolhimento. Trata-se de irregularidade administrativa que não invalida a custódia judicial. Consta nos autos a devida requisição pericial feita pela autoridade policial, o que demonstra o cumprimento do requisito formal.

Vale ressaltar que a jurisprudência desta Corte, em casos semelhantes, entende que a falta temporária do laudo pericial não gera nulidade evidente se as demais provas forem suficientes para embasar a ação penal.

Nesse sentido:

4. A não juntada do
exame
de
corpo
de
delito
, embora indesejável, não invalida a
prisão
preventiva quando a autoridade policial requisita a perícia e os indícios apontam que as escoriações decorreram da dinâmica da fuga, inexistindo sinais de abuso estatal.
(N.U 1028433-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 14/10/2025)

(...) Referente a inexistência do Laudo da POLITEC, não
observa-se
, à princípio, constrangimento ilegal, tendo em vista que os
laudos médico
juntado nos autos, bem como o depoimento da suposta vítima, indicando onde foram os ferimentos, e quem seria, em tese, o autor do delito, são provas aptas para a instauração de uma investigação criminal, além do mais, há nos autos requisição do exame de corpo e delito, não havendo, nenhum ato patente de nulidade.

Desta forma, restou afastado qualquer hipótese de nulidade por força do artigo 563 do diploma processual, sendo que em nosso ordenamento jurídico a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, o que não se vislumbra no caso.
(N.U 1002588-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021)

Ademais, durante a audiência de custódia, a magistrada verificou pessoalmente a integridade física dos autuados e não constatou indícios de agressão ou maus-tratos que comprometessem a legalidade do procedimento.

Além disso, e
m consulta aos autos de origem, verifica-se que o laudo pericial foi devidamente juntado e apresentou apenas lesões superficiais decorrentes do uso de algema. Registre-se que a utilização do referido artefato, inclusive durante a audiência de custódia, foi expressamente justificada pela autoridade coatora em virtude do reduzido efetivo policial responsável pela escolta de três custodiados, medida necessária para garantir a segurança dos presentes e a integridade física dos agentes públicos, em estrita observância à Súmula Vinculante no 11 do STF.

Desta forma, inexistindo comprovação de prejuízo real à integridade do réu, a ausência pontual do laudo no momento da lavratura não autoriza o relaxamento da prisão.

3. Da Fundamentação da Prisão Preventiva

No mérito da segregação, verifica-se que o decreto prisional
está
solidamente amparado em elementos concretos de
cautelaridade
(artigos 312 e 313 do CPP). O
periculum
libertatis
é evidenciado pela gravidade concreta da conduta e pelo desvalor do
modus operandi
. O grupo demonstrou organização e profissionalismo na subtração de equipamentos eletrônicos de alto valor, essenciais ao sustento das vítimas, causando prejuízo vultoso.

Acompanhando o raciocínio exposto pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, observo que, embora possa inexistir fundamento exauriente acerca do risco à aplicação da lei penal, nota-se que a necessidade de garantia da ordem pública foi devidamente fundamentada pela autoridade apontada como coatora. A decisão evidenciou o
modus operandi
da prática criminosa e o risco real de reiteração delitiva.

O risco de reiteração delitiva é patente, considerando que o paciente admitiu informalmente a prática de furto idêntico na comarca de Várzea Grande. Tal circunstância atrai a incidência do
Enunciado Criminal n.o 6 do TJMT
, justificando a custódia para o resguardo da ordem pública. A medida também se impõe pela conveniência da instrução, visto que o paciente tentou destruir evidências ao quebrar deliberadamente seu aparelho celular no momento da abordagem.

4. Das Condições Pessoais e da Insuficiência de Medidas Alternativas

Por fim, as condições pessoais favoráveis invocadas, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da custódia quando demonstrada sua necessidade concreta. Aplica-se ao caso o
Enunciado Criminal n.o 43 do TJMT
, que dispõe que predicados pessoais favoráveis não justificam a revogação da prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
.

Diante da periculosidade demonstrada e da gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP revelam-se manifestamente insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
VÍTOR HUGO SANTOS SOUSA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026